Tribunal: TJSP
Processo: 2109893-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Obrigações
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000938359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2109893-91.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Bertioga, em que são
agravantes AMAURY CACCIACARRO, NOIS ANTONIA DE FREITAS
CACCIARRO, ESPÓLIO DE CLAUER TRENCH DE FREITAS, BIANOR EDI
MOSCONO BORGES, ESPÓLIO DE CLAUS FLORIANO DE FREITAS,
FLORIANO FREITAS FILHO, AMAURY CACCIACARRO FILHO, LENA
CASTELLO BRANCO FERREIRA DE FREITAS, ANA PAULA DE FREITAS
CACCIACARRO, JANDIRA PEREIRA DE OLIVEIRA e ALEXANDRE DE
FREITAS CACCIACARRO e Interessado DESEMBARGADOR RELATOR DO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO. V.U.
IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. SOARES LEVADA.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E
ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2109893-91.2020.8.26.0000/50001 - Bertioga
2
VOTO No 33.476 (Processo digital)
AGRAVO INTERNO No 2109893-91.2020.8.26.0000/50001
AGRAVANTES: JANDIRA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO ÓRGÃO ESPECIAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Recurso interposto contra decisão que, indeferindo a
inicial, deixou de conceder a liminar pleiteada. Decisão
que foi confirmada no julgamento de outro agravo
interposto pelos impetrantes. Recurso prejudicado.
Jandira Pereira de Oliveira e outros interpuseram agravo
contra a r. decisão de fls. 9.371/9.373 dos autos principais, que, indeferindo
a petição inicial em mandado de segurança, deixou de conceder a medida
liminar pleiteada.
Reproduzem os argumentos trazidos na petição inicial de
mandado de segurança, na qual alegam possuírem direito líquido e certo à
confirmação da validade da matrícula de imóvel que é objeto de ações
judiciais. Ressaltam que não há sobreposição de áreas. Destacam que são
idosos e que o processo judicial corre desde 2011. Concluem que buscam a
concessão de medida liminar que destrave o andamento de feitos e acordos
firmados. Alegam que não podem sofrer verdadeira expropriação sem a
correspondente indenização. Daí, requererem a reconsideração da decisão
agravada e caso ela não ocorra, o recebimento e provimento do presente
agravo interno (fls. 1/10).
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança, impetrado pelos ora
agravantes, em que esses pretendem a concessão de liminar que “determine

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2109893-91.2020.8.26.0000/50001 - Bertioga
3
que se casse a teratológica decisão liminar no feito
2071553-78.2020.8.26.0000, uma vez que as deferidas pelas Câmaras da
Se~]ao de Direito Privado, além de competentes para a matéria, como se
chegará ao final em conclusão, ainda estão acobertadas pelo manto da coisa
julgada formal, e ao fundo, a ação civil pública visa por via oblíqua
rescindir sentença transitada em julgado de homologação de acordo, por via
processual inadequada, como definido, em clara teratologia jurídica, e, pior,
prejudicando o direito de propriedade, e a entrega efetiva de prestação
jurisdicional em relação à pessoas idosas, que confiam no direito colocado
inicialmente, e, após intimação das Autoridades Coatoras para prestar as
informações, e das terceiras interessadas, para se quiserem, intervirem neste
remédio heroico, tudo dentro do prazo legal, para que ao final, se conceda a
ordem, e definindo-se desde logo, que as Câmaras de Direito Privado, em
relação as questões imobiliárias postas, é que são competentes, casando-se
todas as decisões contrárias ao direito de propriedade, a segurança jurídica,
a coisa julgada formal, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido, a
duração razoável do processo, a à dignidade da pessoa humana, e respeito as
pessoas idosas, independente de outras lides, já que no caso os invasores ao
fundo não tem razão, em discussão não adentraram com qualquer medida
incidental, visando atacar a Matrícula 9200, para que a dignidade dos
Impetrantes, e a distribuição de justiça, se faça ao final, em prazo razoável,
se isto ainda é possível dizer-se em disputas datadas de 45 anos sobre a
Matrícula 9200, do 1a CRI de Santos, e por ser de direito” (fls. 14/15 dos
autos principais).
Voltam-se os impetrantes contra a decisão proferida pelo
Desembargador Soares Levada, com assento neste C. Órgão Especial, que,
ao relatar o Conflito de Competência n. 2071553-78.2020.8.26.0000,
sobrestou liminarmente, a pedido da Defensoria Pública, “os feitos em
cumprimento de sentença elencados inicial e os 26 agravos de instrumento
inte3rpostos às Egrégias Câmaras de Direito Privado pois impugnam o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2109893-91.2020.8.26.0000/50001 - Bertioga
4
acórdão da 8a Câmara de Direito Privado, indevidamente sob o aspecto do
recurso processual adequado -, para garantia do resultado útil da ação civil
pública proposta, com fundamento no art. 955 do CPC, nomeado o Juízo da
1a Vara de Bertioga como o único competente para exame e julgamento de
eventuais medidas urgentes em tais processos, até julgamento final do
Conflito de Competência. Eventuais outros agravos que se interponham
com o mesmo objeto ficarão igualmente suspensos” (fls. 258/261 dos autos
principais).
O i. Des. Vico Mañas, que substituía este Relator durante
afastamento, entendeu ser inadequada a via eleita, razão pela qual indeferiu
a inicial de mandado de segurança (fls. 9.371/9.373 dos autos principais).
Os impetrantes interpuseram agravo interno contra essa
decisão, ao qual foi negado provimento. Como consequência, a decisão ora
agravada, que, tendo indeferido a inicial, nem sequer apreciou o pedido de
liminar, foi mantida.
Por essa razão, o presente recurso perdeu seu objeto, pois,
tendo a decisão agravada sido confirmada por este C. Órgão Especial ao
apreciar recurso interposto pelas mesmas partes de idêntico teor, sua
apreciação não é mais útil nem necessária.
Reconhecida a falta de interesse processual superveniente, é
de rigor a extinção do processo sem análise do mérito, nos termos do artigo
485, VI, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
MOACIR PERES
Relator